Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-89.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-89.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (APELANTE), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (APELADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (APELADO), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ASSISTENTE), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA – PRETENSÃO AUTORAL QUE REÚNE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DOS APELANTES/AUTORES – EMBARGOS ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA AOS REQUERIDOS/APELANTES.

1. Os embargantes encontram razão ao suplicar o saneamento da omissão em relação à ausência de análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada
.

2. Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

3. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS
,

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação, interposto pelos embargantes, manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos”
(Proc. no 1000433-89.2019.8.11.0017
)
, ajuizada pelos apelantes contra
JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA
, à unanimidade, por entender que “
os apelantes/autores não lograram êxito em comprovar qualquer indício de prova material do exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, além de que não comprovada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da controvérsia
” (cf. Id. no 210220654)

O embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade, pois, “
ao manter incólume a sentença que julgou a reivindicatória como se possessória fosse, restaram e continuaram violados os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
” e de contradição, pois, “
se a fundamentação fala em ausência de posse dos reivindicantes e a parte final em ausência de preenchimento dos pressupostos do art. 1228 do Código Civil, que diz da reivindicatória, como consta da ementa e da parte final do voto, configurada resta a contradição como assentado
”.

Assevera que o acórdão parte de premissa fática equivocada “
visto que afirmou dúvida quanto à condição de proprietários dos apelantes, mesmo quando comprovado portadores de título extreme de dúvidas, e que os apelados não detêm injustamente a posse, ainda que não portadores de título algum, porque o deles foi nulificado, nem o usucapião alegado como defesa
”, assevera que “
para sustentar a não satisfação dos recorrentes aos pressupostos definidos no artigo 1.228 do Código Civil, necessário se faz a revogação de duas decisões desta Colenda Câmara no Agravo de Instrumento no 1001980-50.2021.8.11.0000
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento dos vícios supracitados e o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional alegada (cf. Id. no 209581197).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 212064152).

É o breve relato.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, os embargos comportam acolhimento, notadamente, porquanto, o voto anterior encontra-se omisso, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, ao manter a sentença que julgou a ação reivindicatória como se possessória fosse.

A liminar de imissão na posse dos autores/apelantes foi concedida por esta Câmara na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento no 1001980-50.2021.8.11.0000, em sessão ocorrida no dia 16.03.2021, oportunidade na qual já foi realizada prévia e densa análise dos documentos iniciais e da contestação colacionadas nos autos de origem, motivo pelo qual, pela economia de latim, farei o uso de alguns excertos daquele voto, no presente.

Pois bem.

Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito real de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228); em demandas dessa natureza, a antecipação dos efeitos da tutela exige, ainda que em caráter sumário, que os fundamentos expostos na petição inicial, apoiados em documentação idônea e suficiente, possibilite o estabelecimento de conclusão, embora ainda precária, acerca da aparente presença dos requisitos acima enumerados.

Os autores/apelantes tiveram reconhecida a prescrição aquisitiva da área de 2.265 hectares, matriculada sob o no 2.346 junto ao SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por meio de sentença transitada em julgado (Proc. no 992-59.2002.811.0017 - sentença e acórdão vinculados aos Id.’s no 20260276 - pág. 10/16 e 20261357 - pág. 1/7), sendo, pois, os atuais e legítimos proprietários do imóvel objeto da lide.

Como dito, os autores/apelantes comprovaram a titularidade do domínio do imóvel
,
assim como a individualização da área reivindicada, e, conforme se extrai da própria resistência oferecida no curso do processo, a posse injusta dos réus, obstativa do exercício pleno do seu direito,
afinal, para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual àquele observado nas lides possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Nesse sentido, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, ‘a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor’ (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ - Quarta Turma - REsp 1403493/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019).

Apesar de os réus/apelados terem sido investidos/reintegrados na posse da área em litigio em 24/07/2018, por força do cumprimento da sentença proferida nos autos de ação possessória proposta por eles contra os ora autores/agravantes (Proc. no 480-27.2012.811.0017), que, reconhecendo a ocorrência de um esbulho possessório nos idos de 1998, decidiu privilegiar a posse daqueles em detrimento da destes; a matrícula que os réus/agravados utilizavam para legitimar a sua presença na área (matrícula no 30.655 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT) foi reiteradamente bloqueada e, posteriormente, teve nulidade reconhecida por sentença transitada em julgado.

Portanto, o que se tem nos autos é prova robusta e convincente do domínio dos autores/agravantes e, em contrapartida, de que a posse excedida pelos réus/agravados é injusta, afinal, para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A conclusão quanto à injusteza da posse dos réus/agravados é robustecida pela leitura da própria contestação por eles já oferecida nos autos de origem, onde dizem, em suma, o seguinte:

“15 – Neste sentido por todo este tempo, melhor desde ano de 1999, travou-se uma batalha jurídica com os autores referente a posse, perdendo definitivamente pelo acordão do STJ, transitado em julgado.

16 – Sorrateiramente e na calada da noite, os autores obtiveram o título da usucapião, não participando desta ação os requeridos que hoje tem a posse definitiva conforme decisão como dito do STJ, transitada em julgado.

17 – JOÃO FRANCISCO DA COSTA e sua mulher, ora requeridos adquiriram por escritura de compra e venda o imóvel de NAIR EUGENIO RIBEIRO, registrada no CRI da cidade de Água Bôa-MT.(cópia anexa).

18 –
Questões aleatórias a esta ação, como matrículas de CRI do referido imóvel objeto desta ação, estão sendo discutidas na esfera cível em outras comarcas
, mas sem nenhuma decisão definitiva.

19
– A posse dos requeridos não é aleatória, é decisiva
, como já mencionado, foi na ação de reintegração de posse movida pelos hoje espólio de Nair Eugênio Ribeiro em face dos Autores VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua mulher. Decisão esta com transito em julgado conforme acordão do STJ.

20 – Por último este acordão do STJ foi executado neste juízo, nas ações de código 4509 e 34447, qual foi novamente tirado do imóvel os autores VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua mulher. (...)

Salientando então que
os autores perderam a posse do imóvel para os requeridos, seu título para figurar no polo ativo desta ação é imprestável.

Com efeito, visto que imóvel objeto desta ação reivindicatória, resta descaracterizada a existência de animus domini, da posse injusta e ininterrupta, pois os autores são sabedores da ação de reintegração de posse perdida, que a consolidação da propriedade do imóvel com a posse justa conforme acordão do STJ ora juntado e executado no processo mencionado de código 34447 e 4509 desta comarca.

A posse precária, decorrente da usucapião, não se reveste de animus domini, por ser o possuidor sabedor da existência da ação de reintegração de posse julgada em favor dos requeridos, implica na ausência de requisitos a configurar posse ad usucapionem
. Conforme consta nos autos, o acordão em que perdeu a posse na ação de reintegração de posse definitivamente no STJ na data de 31 de agosto de 2012 (decisão juntada no ID 44185488).

Assim, a causa de pedir não autoriza o pedido, pois revela que
os autores formularam pretensão sem a convicção de serem donos da coisa
. Para a aquisição pela usucapião, é necessário que o interessado o possua “como sua”. Sem interrupção. (...)

Destarte, a improcedência da presente ação é a medida que se impõe” (sic – cf. Id. no 47848523 - pág. 5/13 – grifei e destaquei).

É que, como assentado pelo precedente jurisprudencial supracitado, “a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa”, daí porque, em princípio, é irrelevante a alegação de que os réus/agravados nela foram investidos por força de sentença proferida em ação de reintegração de posse, inclusive porque a discussão de mérito vertida em uma ação reivindicatória não se confunde de forma alguma com a objeto de uma possessória, cuidando-se de ações que possuem natureza jurídica e objetivos diversos, motivo pelo qual não há qualquer conflito entre as decisões proferidas nestes autos e aquelas que são oriundos da ação possessória.

Depois, não se pode falar que o bloqueio e posterior declaração de nulidade da matrícula no 30.655 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT são “questões aleatórias”, pois diretamente ligada à justeza da posse exercida pelos réus/agravados.

Também não há como admitir com um mínimo de seriedade a alegação dos réus/agravados de que, “sorrateiramente e na calada da noite, os autores obtiveram o título da usucapião”, pois a demanda foi ajuizada em 1992, sendo sentenciada apenas vinte anos depois, em 2012, e o trânsito em julgado só ocorreu dois anos depois, em 2014.

Tampouco é possível dizer que o título judicial constituído na ação de usucapião “é imprestável” ou que a posse é precária porque “não se reveste de animus domini”, pois a questão está acobertada pelo impenetrável manto da coisa julgada, inclusive os réus/agravados já tentaram desconstituir a sentença ao manejar ação “Declaratória de Nulidade c/c Perdas e Danos” em 1a Grau, mas viram seu intento frustrado quando o MM. Juiz remeteu o processo ao Tribunal por verificar pretensão rescisória, tendo este eg. Corte de Justiça indeferido liminarmente a petição inicial por manifesta inépcia (AR no 103.694/2016).

Ainda que se faça menção às provas testemunhais produzidas e ao mandado de constatação do Sr. Oficial de Justiça, entendo que são pertinentes somente para verificar que de fato exerciam/exercem a posse os requeridos João e Valtervânia, o que, reafirmo, não é indicativo de posse justa em se tratando de ação reivindicatória, em verdade, sequer pode ser considerado argumento capital para a procedência ou não da ação, mormente porquanto o que se discute na reivindicatória é justamente o domínio dos autores e não a melhor posse.

Portanto, considerando que apresentado título de domínio hígido e eficaz, suficientemente individualizada a coisa, além de restar demonstrado o caráter injusto da posse do imóvel pelos réus/apelados, que, aliás, sequer combatem, propriamente, esses aspectos em sede de contestação e, em que pese a conclusão anterior de que “
a sentença é categórica e escorreita ao pontuar que o acervo probatório produzido nos autos conduz à uníssona conclusão de que os autores/apelantes não lograram êxito em demonstrar sua posse sobre a área
”, é vero que a referida conclusão se omitiu com relação à análise de determinadas provas constantes nos autos, indispensáveis ao derradeiro e sóbrio arremate de que os autores são legítimos proprietários da área objeto da lide.

Pelo exposto, acolho os declaratórios interpostos pelos autores/apelantes, para suprir a omissão apontada e, assim, reformar o acórdão, com o consequente provimento do recurso de apelação interposto para julgar procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, determinar a reintegração na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupado pelos requeridos, restabelecendo a liminar anteriormente concedida, memorando que é possibilitado aos autores o pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520,
caput
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024